Tribunal: TJDFT
Processo: 0728240-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. FORMA DE TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA. REGIME AMBULATORIAL. COPARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
I. A falta do preparo, apesar da oportunidade concedida para a sua realização, acarreta a deserção do recurso e, por conseguinte, a sua inadmissibilidade.
II. Se a doença psiquiátrica é coberta pelo plano de saúde, não pode prevalecer cláusula contratual que exclui o custeio do tratamento personalizado regularmente prescrito.
III. Não pode ser estendido para o tratamento ambulatorial sistema de coparticipação previsto legal e contratualmente para tratamento em regime hospitalar.
IV. Recurso da Autora não conhecido. Recurso da Ré desprovido.